Tribunal: TJBA
Processo: 8077833-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077833-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MODULO LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS, MARIANE SILVA DE ROCHA

AGRAVADO: MARCELL LOPES FAGUNDES DE BRITO

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistemas eletrônicos INFOJUD e RENAJUD. Desnecessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Módulo Ltda. contra a decisão interlocutória proferida pelo 2ª V Dos Feitos De Rel. De Cons. Cíveis Comerciais e Acid. Trab. de Teixeira de Freitas que, nos autos da execução de título extrajudicial de número 8014331-72.2022.8.05.0256, movida em desfavor de Marcell Lopes Fagundes de Brito, indeferiu o pedido de consulta patrimonial através dos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos sistemas eletrônicos auxiliares de pesquisa patrimonial colocados à disposição do Poder Judiciário, tais como o INFOJUD e o RENAJUD, subordina-se à exigência de prévio exaurimento das diligências administrativas ou vias extrajudiciais por parte do exequente.

III. Razões de decidir

3. O modelo processual civil contemporâneo consagra o princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva, estabelecendo no artigo 797 do Código de Processo Civil que a execução se realiza no interesse do credor, o que afasta óbices burocráticos estéreis criados pela máquina judiciária que impeçam a satisfação do direito material.

4. O princípio da cooperação processual, inserto no artigo 6º do diploma processual civil, vincula o magistrado a uma postura proativa e diligente, dotando-o do poder-dever previsto no artigo 139, inciso IV, do mesmo código para determinar as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

5.O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a utilização dos sistemas informatizados como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD prescinde do esgotamento de diligências administrativas ou extrajudiciais pelo exequente, conforme tese reafirmada no
REsp: 2163244 SP
, qualificando tais ferramentas como meios legítimos e ordinários tendentes a agilizar a prestação jurisdicional sem caracterizar quebra abusiva de sigilo.

6. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta-se em estrita sintonia com a Corte Superior, assentando que o condicionamento da pesquisa eletrônica à comprovação de insucesso de buscas privadas atenta contra o dever de cooperação e potencializa o risco de dano decorrente da suspensão do feito e da consequente ocultação ou dissipação patrimonial pelo executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A utilização de sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, tais como INFOJUD e RENAJUD, para a busca de bens penhoráveis do devedor prescinde da comprovação do prévio esgotamento de diligências administrativas ou extrajudiciais por parte do exequente.”

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 4, 6, 139, inciso IV, 797 e 921, inciso III, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2163244/SP;TJBA, Recurso Inominado nº 0113264-40.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077833-69.2025.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Agravante Construtora Módulo Ltda. e como Agravado Marcell Lopes Fagundes de Brito.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 25 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator